Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-05.2017.8.26.0396
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Agravante manteve-se inerte quanto à apresentação dos documentos imprescindíveis à aferição de sua capacidade econômica,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Agravante manteve-se inerte quanto à apresentação dos documentos imprescindíveis à aferição de sua capacidade econômica, de modo que não comprovou alteração na situação de fato que justificasse novo pedido de justiça gratuita. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002636-05.2017.8.26.0396/50000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é
agravante NINEIA BALERO GREEN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SETPAR
NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002636-05.2017.8.26.0396/50000 -
2
VOTO No 15837
AGRAVO INTERNO No: 1002636-05.2017.8.26.0396/50000
AGRAVANTE: NINEIA BALERO GREEN
AGRAVADO:
SETPAR
NOVO
HORIZONTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMARCA: NOVO HORIZONTE FORO DE NOVO HORIZONTE
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021
do Código de Processo Civil/2015. JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão que determinou o recolhimento do preparo no prazo
de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da
decisão. Agravante manteve-se inerte quanto à apresentação
dos documentos imprescindíveis à aferição de sua
capacidade econômica, de modo que não comprovou
alteração na situação de fato que justificasse novo pedido de
justiça gratuita. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 192,
que determinou o recolhimento do preparo do recurso em 05 dias, tendo em vista
que a gratuidade anteriormente concedida à autora fora revogada na primeira
instância.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão
levou como base um fato pretérito da agravante, ignorando a atual situação
financeira desta. Sustenta que sequer teve a chance de demonstrar sua atual
situação, tendo-lhe sido negado o benefício em questão. Busca a reforma do
decisum.
Recurso regularmente processado, sem a apresentação de
resposta (fls. 08).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002636-05.2017.8.26.0396/50000 -
3
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do
Novo Código de Processo Civil, contra a decisão de fls. 192, que determinou o
recolhimento do preparo do recurso em 05 dias.
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir o
motivo da irresignação.
Conforme constou na decisão combatida, não basta a simples
declaração de pobreza para garantia da obtenção do benefício pleiteado. Dispõe o
artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que a assistência judiciária será
concedida “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Com efeito, a agravante alega que não possui condições de arcar
com o preparo do recurso. Sustenta que a r. decisão levou em consideração a
situação financeira anterior da agravante. Ressalte-se, todavia, que as meras
alegações da agravante não são suficientes para abalar os fundamentos da
decisão, de sorte que permanecem incólumes.
Em sede de agravo interno, esta relatoria determinou a fls. 05:
“(...) Vistos.
Manifeste-se a parte agravada acerca do agravo interno, no prazo
de 15 dias.
Ad cautelam, comprove a agravante a alegada alteração da
situação financeira, em igual prazo.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002636-05.2017.8.26.0396/50000 -
4
A agravante, todavia, manteve-se inerte quanto à apresentação
dos documentos imprescindíveis à aferição de sua capacidade econômica (fls. 08),
de modo que não comprovou alteração na situação de fato que justificasse novo
pedido de justiça gratuita.
Não comprovada a alteração na situação de fato, a r.decisão deve
ser mantida.
Alerto que não é necessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
ROSANGELA TELLES
Relatora